Tribunal: TJMT
Processo: 1005244-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005244-43.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 034.065.721-97 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL (INMETRO) – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COM REVISÃO PARA A MÉDIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como se tratando de TOI unilateral, sem acompanhamento e assinatura do consumidor, não tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência dos débitos discutidos com a revisão para a média de consumo.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a
inexigibilidade das faturas referentes à recuperação de consumo discutida nos autos (R$ 1.126,76 – R$ 469,49) com a consequente revisão da fatura para a média de consumo, deixando de fixar indenização por dano moral em razão da ausência de pedido, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para o fim de; CONDENAR a parte Reclamada RETIFICAR as faturas fora da média consumo, referente período 03/2019 no Valor de R$ 1.126,76 (Mil cento e vinte e seis reais e setenta e seis centavos); 03/2019 no Valor de R$ 469,49 (Quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos); 05/2019 no Valor de R$ 410,37 (Quatrocentos e dez reais e trinta e sete centavos) ., e o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.

RATIFICO a liminar anteriormente concedida, tornando definitiva ;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo. No mérito, alegou que houve a constatação de irregularidade no sistema de energia elétrica da parte promovente, ora Recorrida, sendo devida a recuperação de consumo, não praticando qualquer ato ilícito ao efetuar a cobrança da fatura. Alegou que seguiu os parâmetros impostos pela agência reguladora para a recuperação de consumo, não havendo qualquer ilegalidade.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e reconhecer a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos.

Outrossim, de nada serviria a perícia nesta fase, por se tratar de fatos pretéritos.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovida recorreu visando à reforma da sentença no que se refere à declaração de inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo, pois entende que agiu de forma lícita.

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo à fatura discutida e não apreciou eventual ocorrência de dano moral por falta de pedido
. Entendeu o magistrado
a quo
não haver prova
da alegada fraude e da participação do consumidor, posto que não houve a juntada sequer de laudo em que tenha havido respeito ao contraditório e ampla defesa, conforme trecho da sentença que cito:

A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NO VALOR DE R$ 5.989,61 (cinco mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), mormente porque que ela sequer mencionou, na contestação, a existência de procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto faturamento a menor, bem como não há nos autos a comprovação, por meio de laudo técnico e tampouco trouxe o Termo de Ocorrência e Inspeção de modo a demonstrar que havia qualquer irregularidade no relógio medidor da parte autora.

Em outras palavras, que tenha possibilitado ao consumidor o direito de defesa e de acompanhamento da aferição.

Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da concessionária reclamada, sendo certo que a verificação unilateral de irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial apurar se a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE UNILATERAL PELA CEMIG - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - SENTENÇA MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução no456/2000 da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor, isoladamente considerada, constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames do Estado Democrático de Direito que empresa concessionária prestadora de serviços públicos, depois de constatar uma irregularidade no aparelho medidor do consumo de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica unilateral, possa simplesmente comunicar ao usuário a existência de diferença a maior apurada, sem comprovação dos fatos necessários à constatação da irregularidade e, em especial, sem observância do devido processo legal. (TJMG - Apelação Cível no. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 31/10/2013).

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos autos elementos para se concluir que o procedimento da ENSERGISA se pautou nos limites das normas que regem a espécie para a consumação da cobrança do montante apurado, tanto no que se refere à constatação da autoria da violação do medidor, quanto à apuração final do quantum do débito.

Por conseguinte, vislumbra-se descabida a cobrança de valores referentes a acerto de faturamento, porquanto a suposta irregularidade dos selos de calibração do aparelho, por si só, não pode imputar presunção de subfaturamento, em prejuízo da unidade consumidora.

Em sede de defesa fora acostado TOI, entretanto este não fora assinado pelo consumidor ou qualquer pessoa presente na residência. Assim, referido laudo é unilateral, de modo que cabia à concessionária encaminhar o medidor para perícia oficial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como se tratando de TOI unilateral, sem acompanhamento e assinatura do consumidor, não tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência dos débitos com revisão do consumo para a média.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% sobre o valor da causa, por se tratar de provimento judicial meramente declaratório.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020